Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-70.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703225-70.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVAN VIEIRA LIMA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, GILVAN VIEIRA LIMA D E S P A C H O Vistos etc. O autor apelado, GILVAN VIEIRA LIMA, argui nas contrarrazões preliminar de ausência de interesse recursal da apelante PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ID 44739372). Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à apelante PREVI se manifestar, caso queira, sobre referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator